Tribunal: TJDFT
Processo: 0706134-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0706134-35.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO, ELIANE ANDRADE AVELLAR AGRAVADO: ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MAURÍLIO LEMOS DE AVELLAR FILHO e ELIANE ANDRADE AVELLAR contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA: Defiro o pedido de penhora no rosto dos autos do processo n° 001101-40.2016.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região – TRF1, de eventuais créditos devidos aos Executados MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO e ELIANE ANDRADE AVELLAR, até o montante de R$ 26.011,06, atualizado até 17/02/2020 (Id. n. 57333548). Expeça-se mandado de penhora. Ficam os Executados intimados, por intermédio de seus advogados, acerca da penhora ora deferida, nos termos do artigo 841, §1° do Código de Processo Civil. Os Agravantes sustentam a impenhorabilidade do saldo remanescente da venda do bem de família alienado fiduciariamente. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para desconstituir a penhora. Preparo recolhido (IDs 14977670 e 15713048). É o relatório. Decido. As hipóteses de impenhorabilidade excepcionais e por isso não comportam interpretação extensiva, na esteira do que prescrevem os artigos 789, 832 e 833 do Estatuto Processual Civil. Na síntese de José Carlos Barbosa Moreira: Impenhoráveis são apenas os bens que a lei taxativamente enumera como tais: a regra é a da penhorabilidade, e as exceções têm de ser expressas. (O Novo Processo Civil Brasileiro, 25a ed., Forense, p. 236). Nessa ordem de ideias, o saldo remanescente da arrematação do imóvel alienado fiduciariamente em princípio não conserva a impenhorabilidade do bem de família, a despeito da polêmica jurisprudencial que o tema pode suscitar. Também não se divisa questão prejudicial hábil a impedir a marcha processual, tendo em vista que os recursos extraordinários não são dotados de efeito suspensivo ex lege. À falta, pois, da probabilidade do direito, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 27 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator